Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708366-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: LUCAS REQUIAO DE MELO, MAYARA ARANTES AYRES DECISÃO O recorrente foi intimado pelo despacho ID 72419010 para juntar procuração que outorgasse poderes de representação ao advogado subscritor do recurso inominado, mas permaneceu inerte. O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995 dispõe que "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Assim, tendo em vista a irregularidade na representação processual, não conheço do recurso inominado, nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA